Tribunal: TJPA
Processo: 0807909-17.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807909-17.2019.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LEI MUNICIPAL QUE VEDA SUSPENSÃO DE ENERGIA EM DIAS ESPECÍFICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A., reformando sentença de improcedência e reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.943/2018, que proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e “dias santos”.

II. Questão em discussão.

2.Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o agravo interno é inadmissível por ausência de dialeticidade;
(ii)
saber se é constitucional a Lei Municipal nº 2.943/2018, à luz da competência municipal para legislar sobre interesse local e proteção do consumidor, diante da competência privativa da União para explorar e legislar sobre energia elétrica.

III. Razões de decidir.

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não se acolhe quando, ainda que haja reiteração de argumentos, o recorrente impugna os fundamentos centrais da decisão agravada, permitindo a compreensão do inconformismo e do pedido de reforma.

4.A disciplina da prestação do serviço público de energia elétrica, inclusive hipóteses e procedimentos de interrupção, insere-se na competência da União para explorar e legislar sobre o setor, com regulação técnica nacional e supervisão da ANEEL.

5.A lei municipal que restringe datas e condições de suspensão do fornecimento ultrapassa o interesse local e a suplementação normativa, por interferir na execução do serviço concedido e na uniformidade regulatória do setor, com repercussão potencial no equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6.A Lei Federal nº 14.015/2020, ao uniformizar aspectos relativos à interrupção e religação de serviços essenciais, reforça a inadequação de disciplina municipal autônoma sobre a matéria.

7.O Tema nº 272 do STF não se aplica por analogia, pois trata de disciplina municipal sobre organização do atendimento ao consumidor em filas bancárias, situação distinta da regulação de serviço público federal concedido.

8.Inviável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando não evidenciada manifesta inadmissibilidade ou improcedência com caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese.

9.Agravo interno conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. Não há ausência de dialeticidade quando o agravo interno, ainda que sintético e com reiteração argumentativa, enfrenta os fundamentos centrais da decisão agravada. 2. É formal e materialmente inconstitucional lei municipal que veda ou restringe a suspensão do fornecimento de energia elétrica em determinados dias, por invadir a competência privativa da União para explorar e legislar sobre energia elétrica e interferir na regulação nacional do serviço público concedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, “b”; 22, IV; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 14.015/2020 (alterações na Lei nº 8.987/1995).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.798, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021; STF, Tema 272 (RG); TJPA, Apelação Cível nº 0801082-84.2019.8.14.0007, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra a decisão unipessoal proferida por este relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., nos autos da AÇÃO DA ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0807909-17.2019.8.14.0006, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DETERMINADOS DIAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A. contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de não fazer, mantendo a validade da Lei Municipal nº 2.943/2018, de Ananindeua/PA, a qual proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e dias santos.

II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Ananindeua possui competência legislativa para dispor sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, matéria cuja titularidade e regulação pertencem à União. III. Razões de decidir.

3. A Constituição Federal, nos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, estabelece a competência privativa da União para explorar e legislar sobre os serviços e instalações de energia elétrica. 4. A Lei Municipal nº 2.943/2018, ao restringir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em determinados dias, interfere diretamente na regulação técnica e na execução dos contratos de concessão supervisionados pela ANEEL, configurando inconstitucionalidade formal e material.

5. A superveniência da Lei Federal nº 14.015/2020, que uniformizou nacionalmente as hipóteses e procedimentos de interrupção e religação dos serviços essenciais, reforça a impossibilidade de atuação legislativa do Município sobre a matéria.

6. A jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Estaduais reconhece a competência exclusiva da União para legislar e regular a prestação dos serviços públicos de energia elétrica. IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: É formal e materialmente inconstitucional a Lei Municipal nº 2.943/2018 do Município de Ananindeua/PA, que proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica em determinados dias, por invadir competência legislativa privativa da União (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, “b”; 22, IV; Lei Federal nº 14.015/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.418.680/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801082-84.2019.8.14.0007, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024.

Em suas razões (id. nº 33260190 - pág. 1/5), o Município agravante sustenta que a lei impugnada não disciplina a organização do setor elétrico, porém institui medida de proteção ao consumidor e de tutela do interesse local.

Alega que a matéria se insere no âmbito da competência concorrente, passível de suplementação municipal e que o ente municipal pode editar normas voltadas a atender peculiaridades locais, desde que não contrariem a legislação federal e estadual.

Defende que a vedação de corte em fins de semana e feriados evita a privação de serviço essencial em período de difícil regularização do débito, preservando a dignidade da pessoa humana.

Invoca ainda, por analogia, o Tema nº 272, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal/STF.

Argumenta que a Lei Municipal nº 2.943/2018 estaria alinhada a legislação federal.

Destaca que a Lei nº 14.015/2020 alterou a Lei nº 8.987/1995, dispondo a vedação do início de interrupções de serviços essenciais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.943/2018, por versar sobre matéria de competência legislativa suplementar de interesse local e proteção do consumidor, em prol do princípio da dignidade da pessoa humana.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. nº 33628515 - pág. 1/8), afirmando que o agravo interno é repetitivo e não impugna, de forma específica, os fundamentos jurídicos da decisão monocrática, configurando ausência de dialeticidade.

Sustenta que as Leis Municipais nº 1.398/2000 e nº 2.943/2018 são inconstitucionais, por invadirem competência privativa da União e interferirem na regulação federal/ ANEEL e na concessão.

Alega, ainda, prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro e risco à uniformidade do serviço.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com manutenção da decisão monocrática, multa, majoração de honorários advocatícios sucumbenciais e intimações exclusivamente em nome da Drª. Lucimary Galvão Leonardo Garces, OAB MA 6.100-A.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e não sendo caso de retratação, conheço o agravo interno e o submeto à apreciação colegiada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A agravada Equatorial sustenta que o agravo interno interposto pelo Município seria repetitivo e não enfrentaria os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Não assiste razão à agravada.

Embora o Município reitere argumentos já apreciados, verifica-se que o agravo interno impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente quanto à competência legislativa, ao alcance da Lei Federal nº 14.015/2020 e à alegada proteção do consumidor/interesse recursal

No mesmo sentido, precedentes do TJES,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA A MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ERIGIDOS QUANDO DA POSTULAÇÃO NÃO IMPLICAM AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PRELIMINAR REJEITADA DIREITO MARCÁRIO ALEGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE IMPOSSIBILIDADE MARCA REGISTRADA POUCO EVOCATIVA E DE USO COMUM POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA NO MERCADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal: 1.1) A simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
1 2) N
o caso dos autos, a recorrente utiliza os mesmos argumentos expendidos quando da postulação, entretanto, pode-se extrair do recurso as razões de inconformismo com o édito sentencial e o pleito pela reforma do julgamento, razões suficientes para dele conhecer
. 1.3)
Preliminar rejeitada.
2) Do mérito: 2 .1) O fato de a empresa possuir registro de marca junto ao INPI, por si só, não induz a exclusividade absoluta do uso da marca à parte, podendo tal regra ser flexibilizada a depender do caso concreto. 2.2) Na hipótese em apreço, a apelante possui registro da marca gourmet junto ao INPI. Todavia, por ser um termo pouco evocativo e de baixa originalidade, podem haver variações de tal marca, como visualgourmet, sem necessariamente caracterizar a concorrência desleal, tampouco apropriação da marca ou ofensa ao registro prévio . 3) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00251952820148080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019) (grifei)

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento à apelação da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A., reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.943/2018 e reformando a sentença que a havia mantido válida.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.943/2018, por vedar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em determinados dias (sextas-feiras, fins de semana, feriados e “dias santos”), à luz da competência legislativa do Município para editar norma sob o fundamento de interesse local e proteção do consumidor.

A disciplina da prestação do serviço público de energia elétrica situa-se no âmbito de titularidade, exploração e regulação federal, pois trata-se de serviço público de competência da União e execução por meio de concessão, com regularização técnica setorial pela ANEEL, repercutindo, inclusive, no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

A constituição Federal de 1988 atribui à União a competência para explorar os serviços e instalações de energia elétrica e para legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XII, “b” e 22, IV, ambos da constituição Federal de 1988, respectivamente,
in verbis
:

Art. 21 da CF/88- Compete à União: (...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

(...)

Art. 22 da CF/88- Compete privativamente à União legislar sobre: (...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

Nessa perspectiva, lei municipal que limita hipóteses e procedimentos de suspensão do fornecimento não se restringe ao interesse local e vai além de mera suplementação legislativa, por interferir diretamente no modo de prestação do serviço concedido e na disciplina federal do setor.

Mesmo, sob o argumento de proteção do consumidor, a norma municipal incide sobre a estrutura regulatória e contratual do serviço público concedido, com potencial de afetar a execução do contrato e a uniformidade do serviço, matérias submetidas a regime jurídico nacional e à regulação federal.

Com a Lei Federal nº 14.015/2020, que passou a tratar nacionalmente das regras de interrupção e religação de serviços essenciais, fica ainda mais evidente a incompetência municipal para legislar sobre o tema, por se tratar de matéria uniformizada em nível federal e de interesse geral.

No mesmo sentido, precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal/ STF,
in verbis
:

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.244/2017 do Estado de Tocantins (art. 1º). Fixação de datas e horários para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada por falta de pagamento. Ilegitimidade ativa da autora (Abrade) quanto à prestação dos serviços de água. Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre serviços de energia elétrica ( CF, arts. 21, XII, b, 22, IV, 24, VIII, 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I e II). Violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Indevida intervenção legislativa estadual em aspectos dos serviços de energia elétricas reguladas, de modo exauriente, nas normas regulamentares da ANEEL. Precedentes. 1. A missão institucional da ABRADE restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de energia elétrica, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade associativa autora e o conteúdo da norma impugnada na parte referente ao fornecimento de serviços de água à população local. 2.
As normas regulamentadoras da prestação dos serviços de energia elétrica expedidas pela ANEEL já disciplinam, de maneira expressa e exauriente, a mesma matéria objeto da lei estadual impugnada, definindo os dias e horários apropriados à realização da suspensão do serviço ao usuário inadimplente (apenas nos dias úteis, das 08 h às 18 h), além de assegurarem amplo rol de garantias ao consumidor não previstas na legislação do Estado de Tocantins, circunstância apta a afastar a atuação suplementar dos Estados-membros na matéria. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte,
revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do serviço público de energia elétrica, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor usuário e o fornecedor prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço
(arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente.

(STF - ADI: 5798 TO 0012287-13.2017 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/11/2021) (grifei)

A invocação do Tema nº 272 do STF, por analogia, não altera a decisão monocrática recorrida, pois o precedente versa sobre matéria tipicamente afeta ao interesse local, mas relacionada à organização do atendimento do consumidor, tempo de espera em filas de instituições bancárias, cuja tese foi firmada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.”

Portanto, trata-se de hipótese distinta da presente controvérsia recursal, que envolve serviço público e centraliza no âmbito da União.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não se verifica, no caso, manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência do agravo interno, a evidenciar caráter protelatório. Logo, deixo de aplicá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Determino, ainda, para fins de regularidade, que as futuras intimações sejam realizadas em nome da advogada indicada pela empresa agravada, Drª. Lucimary Galvão Leonardo Garces, observando-se as cautelas do art. 272, § 5º, do CPC, e o adequado cadastramento.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026